Tribunal: STF
Processo: ARE 1065638
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdência privada. Prequestionamento. Ausência. Devolução dos valores referentes à contribuição do participante. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Cláusulas do regulamento da entidade. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa ou das cláusulas do regulamento do plano de previdência privada. Incidência das Súmulas nºs 636, 280 e 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois houve compensação dos honorários advocatícios.